Tribunal: TJMT
Processo: 1036598-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036598-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JEFERSON COSTA DE ARAUJO - CPF: 960.602.551-91 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX
NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNC
IONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 129
e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI no 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus efeitos, os policiais militares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter direito ao auxílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua remuneração, a part
ir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxílio no período anterior a essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da pr
opositura da ação. 2. O recebimento do auxílio fardamento não está condicionado à comprovação dos respectivos gastos, conforme decidido pela Turmas Recursais no Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.00
01, que resultou no seguinte Enunciado:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da
decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

3. Em observância
aos Princípios da Eficiência e Economicidade da Administração, é
desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme Parecer no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da
PMMT.

4. É ônus do Estado de Mato Grosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornecimento e que o policial requerente não
esta
na ativa ou na reserva remunerada.

5. No caso concreto, o reclamante faz jus ao recebimento do auxílio referente aos ano
s de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando prescritos os eventuais créditos anteriores.

6.
Quanto aos juros e à correção monetária
nas
condenações em face da Fazenda Pública,
a
jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, nas
c
ondenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária
pelo IPCA
-E.

7
. Recurso conhecido e provido.

8.Sem custas, eis que a Fazenda Pú
blica é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1036598-47.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE
CUIABÁ-MT

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JEFERSON COSTA DE ARAUJO

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

JEFERSON COSTA DE ARAUJO ajuizou reclamação em face ESTADO DE MATO GROSSO.

Em defesa, a parte reclamada

Sentença proferida no ID181411335/PJe2
. Julgou procedente a pretensão inicial e condenou o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de 2018 e 2019, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria
ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 181411336/PJe2. Requereu que a sentença seja reformada integralmente para julgar improce
dente os pleitos iniciais e, em caso de persistir a condenação, pleiteou a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência
dos juros
de mora e correção monetária.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID181411337/PJe2. Pugnou pelo não provimento d
o recurso.

Diante do teor do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua
manifestação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Auxílio fardamento de Policial Militar.

O auxílio fardamento trata-se verba correspondente a 30% do valor
da remuneração mensal dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, prevista nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014:

Art. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o
desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente. § 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e i
nsígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição. § 2o Comporá ainda o fardamento
uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entre
gue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição
de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Os disposit
ivos legais acima transcritos foram declarados inconstitucionais pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que modulou os seus efeitos para aplicação
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 10006
13-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROS
SO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO D
O ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EF
EITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTI
TUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.Ofende a Constituição de Mato Grosso os
dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de
iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inco
nstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder
Executivo.”
(STF - RE 395912).Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868
/99, deve ser aplicado efeito
ex
nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constituc
ionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERRE
IRA DA SILVA, Órgão Especial,
Julgado
em 08/08/2019, publicado no DJE 12/08/2019)

Considerando a declaração de inconstitucionalidade, com efeito
ex
nunc
, a partirde 14/04/2020, considera-se vigente o art. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 até essa
data, motivo pelo qual é devido o auxílio fardamento em relação ao período de 2016 a 2019, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.

Estando os efeitos da inconstitucionalidade modulados apenas a partir de 14/04/2020, é important
e verificar os requisitos para a concessão do requisito para a concessão do referido auxílio antes deste período.

Em primeiro lugar, é desnecessário prévio requerimento administrativo, pois é notório que, em busca da observância aos Princípios da Eficiênc
ia e Economicidade da Administração, foi emitido o Parecer no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT, o qual dispôs acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio fardamento de forma individual por cada militar da ativa. Aliás,
tanto é assim que, posteriormente, para fins de requerimento, apenas foram expedidos Ofícios Circulares informando acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi instruído num único processo, a exemplo do Of.
no
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of.
no
16
2/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em segundo lugar, o recebimento do referido auxílio dispensa a comprovação do respectivo gasto, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais, por meio de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Rel. Gonçalo
Antunes de
Barros Neto, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que resultou no seguinte Enunciado:

Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555
/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do
policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma, diante da ausência de prova
, é devido o auxílio postulado, conf
orme reconhecido na sentença, observada a prescrição quinquenal das verbas.

Portanto, o reclamante tem direito ao auxílio fardamento referente a2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das con
denações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser
remunerados
da mesma forma que os créditos
tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo
ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgada pela sistemátic
a de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previs
tos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela
remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido m
onetariamente pelo IPCA-e,
pro
rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

Non reformatio in pejus

No caso concreto, considerando que a prescrição esta
va suspensa, a parte reclamante faria jus ao recebimento do auxílio referente aos anos de 2016 a 2019. Todavia, deve ser mantido o período fixado na sentença, de 2018 e 2019, em observância ao princípionon reformatio in pejus, eis que não houve recurso da
parte reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,conheçodorecurso
, mas
nego
-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do resultado dos julgamentos,condenoa parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso),ao pagamento dos honorár
ios advocatícios,fixados em10% sobre o valor dacondenação. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023